Tribunal: TJSP
Processo: 1016786-92.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Conjunto de provas que demonstra exercício da posse anterior dos autores que herdaram a propriedade e a posse do imóvel - Princípio da 'saisine' - Apelados que são possuidoras do imóvel, assim como era o autor da herança - Apelantes que ocupam o imóvel a título de comodato verbal - Esbulho caracterizado – Inexistência de

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Conjunto de provas que demonstra exercício da posse anterior dos autores que herdaram a propriedade e a posse do imóvel - Princípio da 'saisine' - Apelados que são possuidoras do imóvel, assim como era o autor da herança - Apelantes que ocupam o imóvel a título de comodato verbal - Esbulho caracterizado – Inexistência de prejudicialidade externa da ação de usucapião em relação à ação de reintegração de posse - Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11) observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.